Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAI LIAI em vista da decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar em Agravo de Instrumento, o qual tinha por fim a penhora de cotas de sociedade cooperativa pertencentes à parte executada. O Embargante aponta omissão e contradição na r. decisão, porquanto não se levou em consideração as provas juntadas aos autos em que se comprova o valor econômico das cotas da sociedade. Ao final, pede que sejam sanados os vícios apontados com atribuição de efeito modificativo ao julgado para que seja concedida a liminar vindicada neste recurso. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que, na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Vale ressaltar que, não obstante a parte recorrente afirme que constam provas suficientes a embasar o pedido de penhora, conforme destacado, necessário maior incursão no mérito da demanda de forma a se examinar com maior acuidade as alegações trazidas. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração. Sendo assim, ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator